Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734789-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013031-12.2014.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA – ME e MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243743157, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício em nome dos executados. Em suas razões recursais (ID 75304672), o agravante alega que o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício dos executados, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a medida é necessária diante do esgotamento das diligências típicas de execução, e que a jurisprudência atual admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor. Afirma que, em razão do princípio da cooperação, é necessária a medida pleiteada haja vista a impossibilidade de obtenção das informações por seus próprios meios. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, requer o provimento ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Sem preparo. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto na data de 20.08.2025 e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 às 10:29:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora